Tribunal: TJSP
Processo: 0007334-71.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007334-71.2020.8.26.0071,
da Comarca de Bauru, em que é agravante
JACSONNILTON MACEDO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39765
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0007334-71.2020.8.26.0071
Agravante: Jacsonnilton Macedo da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Juiz de 1a Instância: Davi Marcio Prado Silva
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
–
LIVRAMENTO
CONDICIONAL – Impossibilidade. Ausência dos requisitos
legais. Mau comportamento carcerário. Cometimento de faltas
disciplinares – NÃO PROVIMENTO AO AGRAVO.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
por
JACSONNILTON MACEDO DA SILVA, contra r. decisão que
indeferiu o pedido de livramento condicional (fls. 01/05).
Em contraminuta, o Ministério Público pugna pelo não
provimento do agravo (fls. 60/62).
Decisão mantida (fls. 63), o parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (fls. 73/75).
É O RELATÓRIO.
O agravante insurge-se contra a r. decisão que denegou o
benefício de livramento condicional, pelo não preenchimento do requisito
subjetivo.
Alega, em síntese, que o réu faz jus à benesse, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
preenche os requisitos legais.
O agravo não comporta acolhimento.
O MM. Magistrado a quo indeferiu o pedido de livramento
condicional por entender que o agravante não preenchia o requisito
subjetivo para o recebimento do benefício, notadamente em razão do
histórico prisional conturbado, porquanto cometeu dezessete faltas graves
durante o cumprimento de pena, com reabilitação prevista para
24/10/2021, ostentando mau comportamento carcerários (fls. 08/16).
Assim, r. decisão objurgada está bem fundamentada e
encontra amparo nos requisitos previstos no artigo 83 do Código Penal,
sendo importante ressaltar que, os critérios previstos para o livramento
condicional são mais rigorosos do que aqueles dispostos para a progressão
de regime (art. 112 da Lei de Execução Penal), sugerindo, pois, maior
cautela pelo órgão julgador ao apreciar a questão.
Nesse sentido, verifica-se que o agravante não preenche
requisito previsto no referido artigo por ostentar mau comportamento,
considerando-se sua redação anterior, que exigia a comprovação de
comportamento satisfatório durante a execução da pena (inciso III), ou
atual, que exige expressamente a comprovação do bom comportamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
durante a execução da pena (inciso III, alínea “a”).
Neste aspecto, o período aquisitivo deve ser analisado desde
o início do cumprimento da pena, uma vez que o prazo para obtenção do
livramento condicional não é interrompido pela prática de falta grave.
O histórico prisional conturbado e a gravidade dos crimes
pelos quais o sentenciado foi condenado seis roubos majorados e dois
roubos simples
demandam maior cautela antes de se conceder o
livramento, demonstrando que o agravante ainda não reuniu condições
pessoais para retornar ao convívio social, sendo necessário
amadurecimento emocional e maior senso de responsabilidade.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora